Tribunal: CARF
Processo: 19515.720730/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ART. 530, III DO RIR/99.
Cabível o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, quando demonstrada a imprestabilidade da escrituração apresentada para determinação das bases tributáveis. A contribuinte não apresentou escrituração contábil, Livro Caixa, após intimação para tal. Dessa forma, o Lucro foi arbitrado nos termos do art. 530, inciso III do RIR/99 com base na receita bruta obtida pela soma das receitas apuradas em Notas Fiscais Eletrônicas de Vendas (SPED NFS-e) e transferências bancárias originadas da Soho, recebidas pela contribuinte e não oferecidas a tributação.
MULTA QUALIFICADA.MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 225% PARA 100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
LANÇAMENTOS RELEXOS.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às exigências de CSLL, PIS e Cofins haja vista que com ele compartilha os mesmos fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720730/2018-96
ACÓRDÃO
1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NR SUCATAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ART. 530, III DO RIR/99.
Cabível o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, quando demonstrada a
imprestabilidade da escrituração apresentada para determinação das bases
tributáveis. A contribuinte não apresentou escrituração contábil, Livro
Caixa, após intimação para tal. Dessa forma, o Lucro foi arbitrado nos
termos do art. 530, inciso III do RIR/99 com base na receita bruta obtida
pela soma das receitas apuradas em Notas Fiscais Eletrônicas de Vendas
(SPED NFS-e) e transferências bancárias originadas da Soho, recebidas pela
contribuinte e não oferecidas a tributação.
MULTA QUALIFICADA.MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU
CONLUIO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023.
REDUÇÃO DE 225% PARA 100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, na hipótese de
existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou
judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base
na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
2
14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106,
II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado.
LANÇAMENTOS RELEXOS.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às
exigências de CSLL, PIS e Cofins haja vista que com ele compartilha os
mesmos fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, , i) rejeitara
preliminar de nulidade suscitada; ii) no mérito, ii.i) manter integralmente a decisão recorrida; ii.ii)
manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo seu percentual para 100% (cem por
cento), por força da atual redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei
no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 16-80.635,
pela 4a Turma da DRJ/BHE julgou parcialmente procedente a impugnação, para considerar
definitivo o vínculo de responsabilidade solidária atribuído à Sra. Neuza Gomes da Silva, manter o
crédito tributário (conforme abaixo), manter a multa de ofício no percentual de 150% para a
infração omissão de receita e reduzir a multa de ofício para o percentual de 75% para o crédito
remanescente referente à infração insuficiência de receita declarada:

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de Auto de Infração, fls.78 a 144, lavrado contra a contribuinte,
NR Sucatas Eireli, e a responsável, Sra. Neuza Gomes da Costa Silva.
O citado auto combinado com o Termo de Verificação Fiscal , fls. 145 a 170,
exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 822.897,55, assim
discriminado:

No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos
lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante:
A contribuinte é optante pelo Lucro Presumido.
A contribuinte não apresentou escrituração contábil, Livro Caixa, após
intimação para tal. Dessa forma, o Lucro foi arbitrado nos termos do art. 530,
inciso III do RIR/99 com base na receita bruta obtida pela soma das receitas
apuradas em Notas Fiscais Eletrônicas de Vendas (SPED NFS-e) e transferências
bancárias originadas da Soho, recebidas pela contribuinte e não oferecidas a
tributação.
A sócia-administradora foi responsabilizada nos termos do art. 135, inciso
III do CTN/66, por ofensa ao inciso V do art. 1° da Lei n°. 8137/90. Nas palavras da
Autoridade Autuante:
A representante legal da N.R., espontaneamente, através de termo de
declarações, disse que os valores recebidos da Soho se referem ao
pagamento pelo fornecimento de sucatas e metais sem a emissão de
documento fiscal pela empresa, assim relatado: "quando conseguia juntar a
quantidade combinada, o Reinaldo (Soho) mandava um container para a
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
4
N.R., que Reinaldo (Soho) não exigia nota fiscal. Que o container já vinha
com uma nota fiscal. Que ao entregar a mercadoria, efetuava a pesagem e
era feito o encontro de contas da negociação realizada (...)"
No título "dos fatos relacionados com a empresa Soho Brighton Metals
Eireli", a Autoridade Fical afirma que o CNPJ da Soho foi baixado, processo
administrativo n°. 19515.720498/2018-96, em virtude da constatação de que: (i)
não houve comprovação da integralização do Capital Social; (ii) a Soho não
declarou e não recolheu impostos neste período; (iii) a capacidade de seus
estabelecimentos se mostrou incompatível com o seu volume de vendas e com o
estoque; (iv) a Soho emitiu notas fiscais de venda no valor de 980 milhões e
movimentação financeira de 480 milhões com apenas 4 empregados, todos em
funções administrativas; (v) a Soho teve suas inscrições estaduais (estado de São
Paulo), 149.824.132.119 e 145.513.391.119, anuladas em 01/10/2007 e
02/08/2012, respectivamente.
Ainda, da análise da movimentação bancária da Soho, foi concluído que as
Notas Fiscais emitidas por ela serviram para encobrir o fornecimento de
mercadorias de contribuintes do ramo de metais e sucatas que não emitiram
Notas Fiscais. Para isso, identificou-se que a Soho cobrava comissão de 2% para
emitir nota e direcionar os recursos. Nas palavras do Auditor Fiscal:
Com isso os recursos que ingressaram na SOHO saíam, deduzidos da
"comissão " no mesmo dia para pagar empresas/empresários do ramo de
metais e sucatas e, em algumas situações, retornando à própria empresa ou
seu sócio através da utilização de uma conta corrente de passagem em
outra empresa interposta.
Dos 24,6% fornecedores restantes, 13,3% se referem a contribuintes
localizados, principalmente, no Rio de Janeiro, de um mesmo Grupo
Econômico, o Grupo Melo do qual também fazem parte Depósito de Metais
Praia do Espinho, Depósito de Metais Sanjoanense Ltda e BR Metals
Comercio de Metais Ltda citadas no item anterior. As empresas deste Grupo
figuram nas Notas Fiscais emitidas tanto como clientes como fornecedores.
O fluxo de recursos financeiros entre a SOHO e estas empresas é irrisório e
totalmente incompatível com o que está espelhado nos documentos fiscais,
indicando ter ocorrido troca de notas para geração de créditos de impostos,
valendo-se, ainda, do fato de possuírem o mesmo contador, o que facilita o
controle destas emissões de notas fiscais. interposta para simular
circulações de forma a suportar o ICMS devido na venda Os demais
fornecedores são empresas que utilizaram a SOHO como empresa
interposta para simular circulações de forma a suportar o ICMS devido na
venda e gerar créditos aos adquirentes. Esta situação está relacionada,
principalmente, com tarugos e lingotes de alumínio e a simulação de sua
circulação ocorreu em função do artigo 400 - D do Decreto 49.612, de 23 de
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
5
maio de 2005, do Governo do Estado de São Paulo (RICMS-SP) que difere o
lançamento do imposto nas operações internas.
Em consequência, uma venda dentro do Estado de São Paulo era simulada,
através da SOHO como se originária do Rio de Janeiro, por exemplo, de
forma a gerar créditos ao adquirente. Em outra situação, o importador de
tarugo de alumínio de Santa Catarina utilizou a SOHO para simular a
circulação da mercadoria para São Paulo e o seu retorno e venda para o
mesmo Estado (Santa Catarina) desonerando-se, com isso de uma alíquota
de 13% de ICMS (correspondente a diferença entre as alíquotas de 4%
pagas na importação e 17% na venda a contribuinte no mesmo Estado,
Santa Catarina no caso). Um terceiro exemplo o contribuinte de São Paulo
realiza uma venda de lingotes e tarugos para outro Estado e utiliza a SOHO
de São Paulo como sua adquirente e como vendedora ao cliente final
desonerando o contribuinte do ICMS, já que na venda para a SOHO havia o
"diferimento".
No caso de sucata há a suspensão de PIS e COFINS (art. 48 da Lei n°
11.196/2005) e sua venda interna (dentro do Estado) está sujeita a
diferimento do ICMS (RICMS art 392).
Para contribuintes situados em outro Estado da Federação, considerando a
ausência do diferimento do ICMS para vendas de sucatas interestaduais,
ocorria a emissão de notas fiscais de sucata para acobertar vendas de
mercadorias por contribuintes situados nestes.
Lembramos que estas operações envolvendo o ICMS, sendo um imposto
"por dentro", provocaram reflexos nos demais impostos incidentes sobre as
vendas, a saber: PIS, COFINS e IPI.
Ocorrência comum nestas operações eram as Notas Fiscais emitidas pela
SOHO e por seus supostos fornecedores, em sequência, com poucas horas
de diferença -sendo que a diferença entre o valor das notas de entrada e
saída na SOHO não cobre a diferença de impostos, ou seja, nestas supostas
operações a SOHO tinha prejuízo.
Foram abertas diligências nos clientes e beneficiários de recursos originados
na SOHO, onde foram intimados a comprovar a realização das operações
com a SOHO espelhadas nas notas fiscais emitidas ou justificar a causa dos
valores recebidos(...
A SOHO foi utilizada por diversos interessados como veículo para obtenção
de créditos fictícios de tributos (ICMS, IPI, PIS e COFINS), sonegação fiscal
(redução na Base de Cálculo do IR e CSLL pela inserção de custos
inexistentes decorrentes de compras fictícias (Lei n° 4.729, de 14 de julho de
1965), formação de caixa dois e desvios de recursos para os sócios ou
terceiros.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
6
No título "dos fatos referentes ao relacionamento entre a empresa Soho
Brighton Metals Eireli e o contribuinte NR Sucatas Ltda - ME", a Autoridade Fical
afirma que houve diversos pagamentos da Soho para NR. No entanto, não foram
localizadas Notas Fiscais emitidas pela NR que pudessem justificar esses valores
nos exercícios de 2013 e 2014.
Ainda, da comparação entre DIPJ, ECF e Notas Fiscais, foi constatado que a
contribuinte não declarou todas as vendas escrituradas em notas fiscais. Pelo
exposto, a Autoridade Fiscal concluiu que houve insuficiência da receita declarada
e omissão de receita de atividade.
Para a infração insuficiência da receita declarada, há, no Relatório Fiscal, o
seguinte quadro:

Para a infração omissão de receita da atividade, há, no Relatório Fiscal, o
seguinte quadro:

Para ambas as infrações, há quadros demonstrativos.
No caso, a multa de ofício foi qualificada nos termos do §1°, inciso I do art.
44 da Lei n°. 9430/96, uma vez que a contribuinte realizou operações sem notas
fiscais de vendas e não apresentou o Livro Caixa. As condutas de constituir
negócios jurídicos, conscientes que visam não atender as normas tributárias,
produzem um resultado lesivo a Administração Tributária.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
7
Conforme Termo de Verificação Fiscal, houve o agravamento da multa,
225%, apenas sobre a infração insuficiência de receita declarada pela ausência de
explicações.
Por último, houve Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos do art.
83 da Lei n°. 9430/96.
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, a contribuinte
apresenta quatro impugnações, uma para cada tributo. A impugnação referente
ao IRPJ e à CSLL, fls. 263 a 314, possui substancialmente os mesmos argumentos
sucintamente resumidos a seguir.
Após discorrer sobre tempestividade e fatos, a impugnante, em sede de
preliminar, alega cerceamento de defesa, uma vez que os valores declarados na
DIPJ, fls. 44, não coincidem com os informados no Termo de Intimação Fiscal, fls.
66, ambos do ano calendário de 2013, prejudicando, assim, sua defesa.
Ainda em sede de preliminar, a impugnante alega cerceamento do direito
de defesa, uma vez que não foi informado se houve ou não interposição de defesa
pela empresa Soho. Tal fato, suspenderia quaisquer desdobramentos dos efeitos
de inidoneidade dessa. Ainda, não foram noticiadas decisões administrativas nos
respectivos processos. Afirma também, que em nenhum momento da fiscalização
foi informada da inidoneidade da Soho. Dessa forma, solicita a nulidade da
autuação.
No mérito, afirma que apresenta, agora, o Livro Caixa, doc. 04 e 05. E que
deixou de apresentar por um ruído de comunicação entre a Fiscalização e a
empresa.
Aduz que com base no art. 148 do CTN/66, o arbitramento só pode ser
utilizado quando os documentos forem imprestáveis e que, no caso concreto, a
Fiscalização deveria auferir a receita por outros meios. Só podendo utilizar o
arbitramento em último caso.
Cita doutrina.
Continua a impugnante, afirma que as "supostas diferenças" identificadas
entre DIPJ e ECF são provenientes das Notas Fiscais canceladas ou relativas às
operações de devoluções. Na sequência, a impugnante aponta dez divergências,
doc. 06 a 14. Nesse sentido, defende que não cabe o agravamento da multa em
225%.
Cita jurisprudência administrativa.
A impugnante afirma que a multa de ofício de 150% tem caráter
confiscatório, ofendendo, ainda, a capacidade contribuitiva, e que, no caso
concreto, a impugnante não agiu com dolo. Dessa forma, tal multa não merece
prosperar.
Cita doutrina, jurisprudência administrativa e judicial.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
8
Nos pedidos, a impugnante solicita que:
I - Preliminarmente
a) Há cerceamento do direito de Defesa da Autuada, na medida em que
os valores declarados na DIPJ acostada às fls. 44 dos autos, que
supostamente serviram de base de cálculo para a apuração do
crédito tributário, não se identificam com aquele informado no Termo
de Intimação Fiscal -26/09/2018, às fls. 66;
b) Há, ainda, cerceamento do direito de Defesa da Autuada porque,
muito embora a autuação fiscal tenha sido desencadeada em
decorrência da declaração de inidoneidade da SOHO BRIGHTON
METALS EIRELI e dos documentos por ela emitidos, por simulação da
existência de estabelecimento, todavia, não há nos autos qualquer
informação sobre a eventual existência de interposição de Defesas
Administrativas contestando essa declaração, situação esta que
suspenderia quaisquer desdobramentos e, em caso afirmativo,
também não há notícia se já houve decisões nesses processos; e
II) No mérito
a)Não é lícito imputar o arbitramento, que implica num acréscimo de
20% no imposto apurado, pela ausência da exibição do Livro Caixa,
uma vez que a referida falta é suprida pela sua apresentação na
presente Impugnação (doc. 04 - Livro Caixa 2013 doc. 05 - Livro Caixa
2014), apresentação esta que deve ser aceita juntamente esta
manifestação, em primazia e respeito do Princípio da Busca da
Verdade Material, que fulcra o Processo Administrativo;
b)Relativamente à omissão de rendimentos por suposta insuficiência de
receita declarada na DIPJ e na ECF de igual modo, não há que se falar
em arbitramento do lucro, com acréscimo de 20% no imposto
apurado, uma vez que, neste caso, sequer há que se falar em
rendimentos omitidos, haja vista que as "'diferenças" identificadas
pela Fiscalização são provenientes Notas Fiscais formalmente
canceladas ou referentes a mercadorias devolvidas, com a própria
Nota Fiscal e, portanto, objeto de emissão de Nota Fiscal de Entrada,
daí porque não foram oferecidas à tributação. Ante a inexigibilidade
do tributo, consequentemente, também não é devida a aplicação da
multa respectiva, fixada de forma agravada, em 225%; e
c)No que pertine à multa qualificada, arbitrada em 150% em razão da
"omissão de receita da atividade", a mesma possui nítido caráter
confiscatório,
ferindo
os
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco, além de não se justificar, já
que a Impugnante não agiu com dolo.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
9
Na impugnação referente à Pis/Pasep e Cofins, fls. 315 a 364, há os
seguintes argumentos sucintamente resumidos:
Assim como a impugnação ao IRPJ e a CSLL, a impugnante, em sede de
preliminar, alega cerceamento de defesa, uma vez que os valores declarados na
DIPJ, fls. 44, não coincidem com os informados no Termo de Intimação Fiscal, fls.
66, ambos do ano calendário de 2013, prejudicando, assim, sua defesa. Alega
ainda, que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi
informado se houve ou não interposição de defesa pela empresa Soho. Tal fato,
suspenderia quaisquer desdobramentos dos efeitos de inidoneidade. Ademais,
não foram noticiadas decisões administrativas nos respectivos processos. Afirma
também que em nenhum momento da fiscalização foi informada da inidoneidade
da Soho. Pelo exposto, solicita a nulidade da autuação.
No mérito, afirma que, no caso concreto, não há incidência de Pis e Cofins,
conforme art. 48 da Lei n°. 11.196/05. Afirma que a Soho cumpre os requisitos
legais para suspensão da incidência: (i) apura IRPJ com base no Lucro Real; e (ii) o
produto é classificado na NCM prevista no art. 47 da citada lei. Dessa forma,
solicita a nulidade integral da autuação.
Continua a impugnante, afirma que as "supostas diferenças" identificadas
entre DIPJ e ECF são provenientes das Notas Fiscais canceladas ou relativas às
operações de devoluções. Na sequência, a impugnante aponta dez divergências,
doc. 06 a 14. Nesse sentido, defende que não cabe o agravamento da multa em
225%.
Cita jurisprudência administrativa.
A impugnante afirma que a multa de ofício de 150% tem caráter
confiscatório, ofendendo, ainda, a capacidade contributiva, e que, no caso
concreto, a impugnante não agiu com dolo. Dessa forma, tal multa não merece
prosperar.
Cita doutrina, jurisprudência administrativa e judicial.
Por último, a impugnante solicita que:
I - Preliminarmente
a) Há cerceamento do direito de Defesa da Autuada, na medida em
que os valores declarados na DIPJ acostada às fls. 44 dos autos, que
supostamente serviram de base de cálculo para a apuração do crédito
tributário, não se identificam com aquele informado no Termo de
Intimação Fiscal - 26/09/2018, às fls. 66;
b) Há. ainda, cerceamento do direito de Defesa da Autuada porque,
muito embora a autuação fiscal tenha sido desencadeada em
decorrência da declaração de inidoneidade da SOHO BRIGHTON METALS
EIRELI e dos documentos por ela emitidos, por simulação da existência
de estabelecimento, todavia, não há nos autos qualquer informação
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
10
sobre a eventual existência de interposição de Defesas Administrativas
contestando essa declaração, situação esta que suspenderia quaisquer
desdobramentos e, em caso afirmativo, também não há notícia se já
houve decisões nesses processos; e
II) No mérito
a) Não há que se falar na exigibilidade das Contribuições para o Pis,
relativamente às operações de venda de sucatas metálicas realizadas
para a SOHO, identificadas por meio de transferência bancária,
conforme apurado pela Fiscalização, precisamente porque tais
operações estão amparadas pela suspensão, de acordo com o art. 48, da
Lei n°. 11.196/2005, inclusive, como consignado no Termo de Verificação
Fiscal - fls. 153;
b) Relativamente à omissão de rendimentos por suposta insuficiência
de receita declarada na DIPJ e na ECF de igual modo, não há que se falar
em arbitramento do lucro, com acréscimo de 20% no imposto apurado,
uma vez que, neste caso, sequer há que se falar em rendimentos
omitidos, haja vista que as '"diferenças" identificadas pela Fiscalização
são provenientes Notas Fiscais formalmente canceladas ou referentes a
mercadorias devolvidas, com a própria Nota Fiscal e, portanto, objeto de
emissão de Nota Fiscal de Entrada, daí porque não foram oferecidas à
tributação. Ante a inexigibilidade do tributo, consequentemente,
também não é devida a aplicação da multa respectiva, fixada de forma
agravada, em 225%; e
c)No que pertine à multa qualificada, arbitrada em 150% em razão da
"omissão de receita da atividade", a mesma possui nítido caráter
confiscatório, ferindo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
vedação ao confisco, além de não se justificar, já que a Impugnante não
agiu com dolo.
É o relatório.
Por sua vez, a 4a Turma de Julgamento julgou parcialmente procedente a
impugnação, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais
para lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento
quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
11
Cabível o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, quando demonstrada a
imprestabilidade da escrituração apresentada para determinação das bases
tributáveis e ainda, quando intimado, o contribuinte não apresenta Livro Caixa.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
O atendimento às intimações de forma parcial afasta a hipótese de agravamento
da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA.
Nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, a multa de ofício será aplicada no percentual de 150%.

PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014
SUSPENSÃO DE PIS/PASEP E COFINS. APURAÇÃO PELO LUCRO REAL.
A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei, para
pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Exercício: 2013, 2014
SUSPENSÃO DE PIS/PASEP E COFINS. APURAÇÃO PELO LUCRO REAL.
A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei, para
pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Discordando em parte da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
reproduzidos argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“III - DO DIREITO
III. 1) PRELIMINARMENTE
III.l.l Necessidade de Reforma do Acórdão recorrido ante o comprovado
Cerceamento do Direito de Defesa da Autuada. Os valores declarados na DUM.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
12
que supostamente serviram de base de cálculo para a apuração do credito
tributário, não se identificam com aquele informado no Termo de Intimação
Fiscal -26/09/2018.
Consoante consignado em suas razões de Impugnação, foi amplamente
demonstrado o Cerceamento do Direito de Defesa da Recorrente no presente
Processo Administrativo, na medida em que o valor declarado na DIPJ, acostada
às fls. 44 destes autos, a título de Receitas de Revenda de Mercadorias -Demais
empresas, qual seja RS 1.240.033,50, afio se refere ao ano calendário 2013 e.
portanto, não se identifica com aquele informado no Termo de Intimação Fiscal -
26/09/2018, às fls. 66, isto é, R$ 1.262.373,32. relativo ao ano calendário de 2013.
Ocorre que o valor informado na DIPJ, acostada às fls. 44 dos presentes
autos, é justamente aquele que deveria ter servido de base para a lavratura do
Auto de Infração, pois foi a partir dele que a Fiscalização identificou insuficiência
da receita declarada, depois de realizar o cotejamento desta DIPJ com as notas
fiscais emitidas no ano calendário e informadas no SIM I).
Relativamente a esse arrazoado, o Acórdão recorrido assentiu que (fls.
460):
"Realmente, há divergência entre os valores declarados na DIPJ 2013 e a
intimação, Termo de Intimação Fiscal - 26/09/2018. No entanto, tal fato
não obsta a defesa da impugnante que deve demonstrar que não há
diferença entre as Notas Fiscais e a DIPJ ou justificar tal diferença. Assim, tal
fato não vicia a autuação. (...)"
Referida conclusão exarada no Acórdão recorrido não pode ser corroborada
por essa Douta Referida Seção, mormente considerando que tal divergência não
permite à Recorrente precisar a origem do valor identificado pela Fiscalização
como "Receita Declarada" DIPJ/ECF no ano calendário de 2013, implicando, desta
feita, em flagrante Cerceamento do Direito de Defesa da Contribuinte no Processo
Administrativo, ofendendo, deste modo, o artigo 5o, LV, da Carta Constitucional, o
que não pode ser tolerado por este Douto Conselho, razão pela qual deve ser
declarado nulo o lançamento tributário.
III.1.2) Necessidade de Reforma do Acórdão recorrido ante o comprovado
Cerceamento do Direito de Defesa da Autuada. Inexistência, nos autos, de
qualquer informação sobre a existência ou inexistência de apresentação de
Defesas Administrativas por parte da SOHO BRIGHTON METALS EIRELI,
contestando a declaração de sua inidoneidade c dos documentos por ela
emitidos, por simulação da existência de estabelecimento.
E como se não bastasse a irregularidade acima identificada, que macula de
nulidade o Auto de Infração, o Acórdão recorrido, merece, ainda, ser reformado,
quando deixa de reconhecer a nulidade do Auto de Infração decorrente do
cerceamento do Direito de Defesa da Autuada porque a autuação fiscal foi
desencadeada, exclusivamente, em decorrência da declaração, pela Secretaria da
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
13
Fazenda do Estado de São Paulo, da inidoneidade da SOHO BRIGHTON METALS
EIRELI e dos documentos por ela emitidos, eis que a Autoridade Administrativa
Estadual entendeu que haveria simulação da existência de seu estabelecimento,
portanto, importante registrar que a Receita Federal vem constituir crédito
tributário não em razão de seu procedimento de fiscalização, mas emprestando
informações da Fazenda Paulista que, entretanto, não traz aos autos qualquer
notícia sobre a existência ou não de eventual interposição de Defesas
Administrativas contestando essa declaração, situação esta que, se confirmada,
suspenderia quaisquer desdobramentos dos efeitos de inidoneidade e do
presente lançamento tributário.
Por outro lado. caso tenham sido interpostas as referidas Defesas, também
não há notícias nos presentes autos se já foram proferidas decisões nos
respectivos Processos Administrativos.
Quanto a essas alegações, o Acórdão recorrido limitou-se a simplesmente
afirmar que (fls. 460):
"Quanto à alegação de que houve cerceamento do direito de defesa, uma
vez que não foi informado sobre o processo de idoneidade da empresa
Soho, afirmamos que. na análise de um homem médio, uma empresa que
não exige e não emite Nota Fiscal só pode estar em desacordo com a
legislação tributária. Portanto, a sociedade Soho não tinha aparência de
legalidade. Assim, não ê razoável pensar que empresários sejam tão
inocentes na condução dos seus negócios.
Por último, a empresa Soho foi citada apenas para fortalecer a
argumentação, mas quem cometeu a infração foi a empresa NR Sucatas
Eireli ao não emitir/exigir a emissão de Notas Fiscais quanto transacionava
com a sociedade Soho”
Com o devido respeito, a Recorrente não pode resignar-se com esse
entendimento, precisamente porque a ausência dessas informações, relativas ao
processo de inidoneidade da SOHO BRIGHTON METALS EIRELI, vem implicar em
Cerceamento do Direito de Defesa da Recorrente, principalmente considerando
os reflexos que poderiam advir de uma Decisão que reconhecesse a sua
idoneidade e. consequentemente, a idoneidade dos documentos por ela emitidos
ou. ainda, uma Decisão em relação ao início dos efeitos dessa idoneidade que, no
caso, muito embora o Processo Administrativo date do ano de 2015. consoante se
infere das fls. 183 destes autos, os efeitos retroagiram para os anos de 2007 (em
relação à Matriz) e 2012 (relativamente à filial. atingindo, portando as operações
realizadas pela Recorrente nos anos de 2013 e 2014.
Verifica-se. destarte, que a Fiscalização Federal, sem maiores investigações
e comprovações, constituiu o crédito tributário baseando-se exclusivamente em
procedimento desencadeado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
contudo, sem informar os desdobramentos desse procedimento, o que, saliente-
se, vem implicar no Cerceamento do Direito de Defesa na esfera Administrativa da
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
14
Contribuinte Autuada, uma vez que não tem qualquer vinculação com a Secretaria
da Fazenda Estadual, relativamente às operações desenvolvidas, sendo de
registrar que sequer foi nela notificada sobre esta inidoneidade apurada.
Essa situação, como visto alhures, não pode ser ratificada por esse ínclito
Conselho Administrativo, devendo ser provido o presente Recurso, a fim de que
seja, por mais este motivo, declarado nulo o lançamento tributário, em razão da
afronta ao artigo 5o, LV, da Carta Constitucional.
Ressalte-se, ainda, por oportuno, que em momento algum do
procedimento de fiscalização desenvolvido, a Autuada foi formalmente informada
sobre a inidoneidade da SOHO, pesar de essencial à sua defesa, sob pena de
cerceamento deste seu direito.
Pergunta-se: Por que a Fiscalização não comunicou este fato à Recorrente e
lhe propiciou condições de provar a sua boa fé?
III.2) NO MÉRITO
Ainda que esta Douta Primeira Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais haja por bem não reformar o Acórdão recorrido, inacolhendo,
assim, as alegações deduzidas em Preliminar - as quais conduzem,
inequivocamente, à nulidade do lançamento tributário contido no Auto de
Infração em referência -, situação esta que se admite apenas por amor ao debate,
eis que habilmente comprovado o Cerceamento do Direito de Defesa da
Contribuinte no Processo Administrativo que, como visto, constitui um direito
constitucionalmente assegurado, mesmo assim, o Acórdão aqui vergastado
merece reforma, relativamente à parte que manteve a acusação fiscal, consoante
razões meritórias a seguir descritas de forma articulada.
III.2.1) Necessidade de Reforma do Acórdão recorrido ante a ilegalidade do
arbitramento, relativamente à apuração do IRPJ e da CSLL, já que a ausência da
exibição do livro caixa foi suprida pela sua apresentação por ocasião da
Impugnação, tempestivamente interposta. Observância do Princípio da Busca da
Verdade Material, que deve prevalecer no Processo Administrativo.
Como amplamente registrado em sua Impugnação, a utilização do método
de Arbitramento está condicionada ao atendimento de determinados requisitos,
já que o "Arbitramento" não se constitui em um tipo de lançamento tributário,
mas "apenas técnica para avaliação contraditória de preços, bens, serviços ou
atos jurídicos, utilizável sempre que inexistam os documentos ou declarações do
contribuinte ou que, embora existentes, não mereçam fé.
É o que se extrai da simples interpretação literal do art. 148 do CTN.
Verifica-se, destarte, que a constituição do crédito tributário deverá sempre
ser realizada por intermédio de um dos três tipos de lançamento tributário -
Homologação, Declaração e de Oficio - e, na impossibilidade da Fiscalização
realizar o lançamento tributário de ofício, porque o contribuinte não apresentou
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
15
livros e documentos fiscais ou porque os documentos, informações e escrituração
contábil são imprestáveis e não merecerem fé. ENTÃO, excepcionalmente. a
legislação (artigo 148 CTN) autoriza, nesta hipótese, a constituição do crédito
tributário, por meio do lançamento de Ofício, com a utilização da técnica de
Arbitramento.
Importante registrar que essa técnica somente é permitida diante da
desclassificação ou desconsideração da contabilidade da Empresa. Neste sentido,
pedimos licença para novamente reproduzir as lições de Leandro Paulsen, in
"Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência, 10a Edição, pag. 148", in verbis: (...)
Segundo as lições do douto Mestre Sacha Calmon Navarro Coelho, já citado
na Impugnação e ora novamente invocado, o Arbitramento, portanto, nada mais é
que um "remédio que viabiliza o lançamento, em face da inexistência de
documentos ou da imprestabilidade dos documentos e dados fornecidos pelo
próprio contribuinte ou por terceiro legalmente obrigado a informar. Ao
contrário. A Constituição Federal no artigo ¡45, § 1o, obriga à tributação de acordo
com a capacidade econômica do sujeito passivo, segundo o princípio da realidade.
Portanto, o art. 148 do CTN somente autoriza a utilização do arbitramento em
face de omissões ou atos de falsidade e desonestidade perpetrados pelo
contribuinte ou terceiros que tornem imprestáveis os dados registrados em sua
escrita. Não sendo esta a hipótese, a contrário sensu, ficam vedadas as
presunções e os indícios, pautas e médias levantadas, técnicas que afastam o
lançamento da realidade dos fatos e da capacidade econômica do sujeito passivo
".
Pelo acima exposto, constata-se que não há necessidade de maior esforço
exegético para compreender que não é concedido à Fiscalização o
poder/faculdade de utilizar a técnica do arbitramento segundo o seu livre arbítrio.
E, mesmo que, durante o processo de fiscalização, viesse a ser constatado
que o contribuinte deixou de apresentar um ou outro documento solicitado ou
que a escrituração contábil não estivesse estritamente de conformidade com as
determinações legais, porém, desde que tais omissões ou falhas da escrituração
não viessem impedir o trabalho Fiscal e permitissem a apuração c realização da
correta constituição do crédito tributário, por intermédio da elaboração do
lançamento tributário de Ofício, então, a Fiscalização não poderá simplesmente
rejeitar esses documentos e informações e optar pela utilização da técnica da
Aferição Indireta, pois, (i) a uma, esse procedimento estará ferindo o princípio da
verdade real e, (ii) a duas, porque estará desconsiderando documentos que
contém informações verdadeiras, que deram origem ã obrigação tributaria e,
portanto, são necessários e imprescindíveis para a Fiscalização poder realizar seu
trabalho, especialmente porque está sujeita aos princípios da legalidade c
vinculabilidade da tributação.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
16
Como registrado na Impugnação, o Livro Caixa existe e sempre existiu. A
falta da sua apresentação à Fiscalização foi motivada por simples ruído na
comunicação entre a autuada e o Órgão Fiscalizador, haja vista que aquela
entendeu que deveria apresentar o Livro Caixa relativamente às operações de
venda realizadas com a SOHO, como o próprio Relatório da Fiscalização informa
que as vendas efetuadas sem a emissão de notas fiscais por parte da Autuada,
então, esta entendeu que não tinha Livro Caixa para estas operações.
Contudo, a referida falta foi oportunamente suprida pela sua apresentação,
por ocasião da Impugnação, tempestivamente interposta (doc. 04 -Livro Caixa
2013 e doc. 05 - Livro Caixa 2014), razão pela qual, infere-se que não é licito
imputar o arbitramento, que implica num acréscimo de 20% nos tributos (IRPJ e
CSLL) apurados, apresentação esta que, saliente-se, deve ser aceita em primazia e
respeito ao Princípio da Busca da Verdade Material, que norteia o Processo
Administrativo.
Em que pese o acima arrazoado, a Douta 4" Turma da Delegacia de
Julgamento DRJ/BHB. ignorando os princípios da (i) busca da verdade material,
(ii) da ampla defesa no processo administrativo, (iii) da capacidade contributiva
e (iv) da proporcionalidade, houve por bem inacolher a pretensão da Recorrente,
calcada, todavia, da pálida alegação de que (fls. 461):
"... é inócua posterior apresentação de livros comerciais e fiscais
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal. Sendo
assim, não há vício capaz de rechaçar os autos de infrações em epígrafe. "
Ora, pela premissa delineada pela Recorrente, respaldada, inclusive, na
melhor doutrina, conclui-se que é perfeitamente admissível ajuntada dos Livros
Caixas por ocasião da apresentação da Impugnação, razão pela qual o Acórdão
recorrido, quando inadvertidamente se recusa em aceita-los, vulnera o Princípio
da Busca da Verdade Material, razão esta suficiente para motivar a sua nulidade,
eis que proferido sem o exame e emissão de juízo sobre as provas carreadas.
Deve prevalecer a teoria das provas!
Reiteramos que caso esse D. CARF entenda que seja pertinente, o
julgamento do presente Recurso Voluntário poderá, a qualquer momento, ser
convertido em diligência, evidenciado, assim, a boa-fé da Contribuinte autuada.
III.2.2) Necessidade de reforma do Acórdão recorrido a fim de que seja
reconhecida a inexigibilidade das Contribuições para o PIS e para a COFINS,
incidentes sobre as comprovadas operações de venda de sucatas metálicas
realizadas para a SOHO, porque amparadas pela suspensão, com supedâneo no
art. 48, da Lei no 11.196/2005.
Pensando em incentivar as empresas de reciclagem c, bem assim, buscar
um modo para compensar a produção e comercialização dos materiais recicláveis
que têm baixo valor agregado, permitindo, desta forma, que a empresa obtenha
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
17
ganhos, adquira maquinários e eleve sua produtividade, é que foi editado o artigo
48, da Lei n° 11.196/2005, que expressamente determina o seguinte:
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coflns fica
suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata
o art. 47 desta Lei, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com
base no lucro real.
Destarte, a pessoa jurídica contribuinte do PIS/COFINS que quiser vender
sucatas com a suspensão das contribuições supracitadas, deve cumprir dois
requisitos, a saber:
(i) o adquirente deve apurar o Imposto de Renda com base no Lucro Real e
(ii) o produto deve estar enquadrado nas classificações de NCM
relacionadas no art. 47* da Lei n° 11.196/2005.
A hipótese normativa acima transcrita subsome-se integralmente à
situação fática descrita nos presentes autos.
Como mencionado nos fatos, a Autuada tem como única atividade a
exploração de comércio atacadista de sucatas e resíduos metálicos, razão pela
qual os produtos que comercializa somente nodem estar relacionados à venda de
sucatas metálicas.
Esse feto é incontroverso nos presentes autos e não foi objeto de qualquer
ressalva ou contestação por parte do Acórdão recorrido.
Portanto, os produtos que foram vendidos para a SOHO BRIGHTON
METALS El RELI - vendas estas constatadas nela fiscalização cm razão da
identificação do transferências bancárias para as contas bancárias de
titularidade da Recorrente são atinentes a resíduos de cobre, conforme Termo de
Declarações de fls. 55/56.
Por outro lado, é forçoso concluir que a SOHO BRIGHTON METALS KIREI.I /
CNP.J 05.825.925/0001-95, estava, obrigatoriamente - por imposição legal -,
enquadrada no regime de apuração do Imposto de Renda pelo Lucro Real,
considerando que, de acordo com o consignado no próprio Termo de Verificação
Fiscal - fls. 148. sua movimentação financeira foi de aproximadamente RS 480
milhões entre os anos de 2013 e 2014.
Diante desta situação, infere-se que as Contribuições para o PIS e COFINS,
incidentes sobre o faturamento da Recorrente e decorrente das operações de
venda de sucata de cobre realizadas para a SOHO, identificadas por meio de
transferências bancárias, conforme apurado pela Fiscalização, estão abrigadas
pela suspensão, com supedâneo no art. 48, da Lei n° 11.196/2005, inclusive, como
consignado no próprio Termo de Verificação Fiscal - fls. 153.
Neste contexto, não é lícito exigir o pagamento das ditas Contribuições,
levando em consideração que não há incidência nestas operações em virtude da
suspensão, donde se extrai que o Auto de Infração em epígrafe deve ser
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
18
declarado integralmente nulo, ante a sua flagrante iliquidez e incerteza, já que
contém valores absolutamente inexigíveis.
Muito embora a referida nulidade tenha sido hábil e exaustivamente
comprovada, a Turma Julgadora deixou de reconhecer o direito invocado pela
Recorrente em sua Impugnação, contudo, calcada na seguinte alegação,
totalmente desprovida de qualquer motivação legal, além de contrária às provas
dos autos, senão, confira-se (fls. 466):
"No caso concreto, a Soho não mantêm livros contábeis e fiscais regulares
que permitam apuração pelo Lucro Real. Sendo assim, não há que se falar
em suspensão da incidência. Pelo exposto, voto por julgar a impugnação
improcedente neste ponto."
Com o devido respeito. ínclitos Julgadores deste E. Conselho
Administrativo, tal alegação não pode ser corroborada por esta Instância
Administrativa ad quem, já que contraria flagrantemente o citado art. 48, da Lei
n° 11.196/2005, que não exige nenhuma outra condição para a fruição da
suspensão senão (i) que o adquirente apure o Imposto de Renda com base no
Lucro Real e (ii) que o produto esteia enquadrado nas classificações de NCM
relacionadas no art. 47 da Lei n° 11.196/2005. exatamente como sói ocorrer com
a hipótese vertente.
Se o adquirente, no caso, a SOHO, está obrigado à apuração de seus
tributos pela sistemática do lucro real, levando em conta o seu faturamento (vide
Termo de Verificação Fiscal - fls. 148, que identifica que a sua movimentação
financeira foi de aproximadamente RS 480 milhões entre os anos de 2013 e 2014),
o fato de "não manter livros contábeis e fiscais regulares", não pode trazer
qualquer implicação para a Recorrente, especialmente a que lhe impeça de
usufruir da suspensão do PIS e da COFINS, em estrita obediência do mencionado
art. 48, da Lei n° 11,196/2005, por absoluta ausência de previsão legal.
Por outro lado, é oportuno reiterar que, como amplamente discorrido em
Preliminar, à Recorrente não foram fornecidas informações relativas ao processo
de inidoneidade da SOHO BRIGHTON METALS EIRELI, tão pouco se nele houve
apresentação de Defesa, situação esta que implica em Cerceamento do Direito de
Defesa da Recorrente, principalmente considerando os reflexos que poderiam
advir de uma Decisão que viesse a confirmar a sua idoneidade e,
consequentemente, a idoneidade dos documentos por ela emitidos ou, ainda,
uma Decisão em relação ao início dos efeitos dessa idoneidade, especialmente
neste caso, em que, embora o Processo Administrativo de inidoneidade date do
ano de 2015 (fls. 183 destes autos), os efeitos retroagiram para os anos de 2007
(em relação à Matriz) e 2012 (relativamente à filial), atingindo, portando as
operações realizadas pela Recorrente, que são dos anos de 2013e2014.
E não se alegue que a ausência da emissão da Nota Fiscal de venda, por si
só, implicaria no cancelamento de tal benesse, exatamente porque, como já
enfatizado, a lei de regência não exige qualquer outra condição senão que, repita-
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
19
se, (i) o adquirente das mercadorias apure o Imposto de Renda com base no Lucro
Real e que (ü) tais mercadorias estejam enquadrado nas classificações de NCM
relacionadas no mencionado art. 47 da Lei n° 11.196/2005.
Cumpre-nos ressaltar, ainda, que as operações ocorreram de fato e de
direito. Este fato é incontroverso! Mesmo porque os respectivos pagamentos
foram perfeitamente identificados pela própria Fiscalização, através da quebra do
sigilo bancário da SOHO, oportunidade em que foram constatados créditos
bancários em favor da Recorrente, todos relacionados no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 159/161.
Comprovada a absoluta inexigibilidade das Contribuições para o PIS e a
COFINS, objeto do AI em espeque, consequentemente, também não há que se
falar na exigibilidade da respectiva multa qualificada, fixada em 150% sobre o
valor das referidas Contribuições Sociais.
Diante do acima exposto, está exaustivamente comprovada a ¡liquidez e incerteza
do lançamento tributário por perseguir o pagamento de valores sabidamente
inexigíveis, motivo pelo qual o Acórdão recorrido merece ser reformado, a fim de
que seja declarada a nulidade integral do Auto de Infração.
III.2.3) Confirmada, pelo Acórdão, a inexistência de omissão de rendimentos por
insuficiência de receita declarada na DUM e na F.CF, já que as "supostas
diferenças identificadas pela Fiscalização são provenientes de Notas Fiscais
formalmente canceladas ou relativas à operações de devolução de mercadorias.
Inexigibilidade do tributo e, consequentemente, da multa respectiva, fixada de
forma agravada, com 225%, acertadamente reconhecidas pelo Acórdão.
Como habilmente demostrado nas Impugnações apresentadas, não há que
se falar em omissão de rendimentos por insuficiência de receita declarada na DIPJ
c na ECF. já que as "supostas diferenças" identificadas pela Fiscalização sã»
provenientes da emissão de Notas Fiscais formalmente canceladas ou, ainda.
Notas Fiscais de devolução de mercadorias, com a própria Nota Fiscal c objeto de
emissão de Nota Fiscal de entrada de mercadorias que, por isso, implicaram na
anulação da venda, daí porque, acertadamente, não foram oferecidas à
tributação, salvo uma única exceção.
Destarte, à exceção da Nota Fiscal 474 (R$ 1.610,00), ficou comprovado que
todas as demais notas fiscais, tidas por omitas na autuação fiscal, não se referem
a rendimentos omitidos, precisamente porque não se identificam com
receitas/faturamento provenientes de vendas, já que referidas operações
decorrem de vendas canceladas ou de devolução de mercadorias, implicando, de
todo modo, na anulação da venda, motivo pelo qual, de forma correta e
irrepreensível, não foram informadas na DIPJ e na ECF e, portanto, não foram
oferecidas à tributação.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
20
Não sendo lícito imputar à Recorrente a exigibilidade do tributo, então, por
decorrência lógica, também não há que se falar na exigibilidade da respectiva
multa agravada, fixada em 225% sobre o valor do tributo.
No que pertine a tais alegações, a Relatora do Acórdão, acompanhada à
unanimidade por seus pares, houve por bem, acertadamente, reconhecer a
procedência das Impugnações, ao consignar que (fls. 462/464 e 466): (...)
Em decorrência das razões expostas e suficientemente demonstradas nas
Impugnações apresentadas que, inclusive, implicaram, de maneira escorreita, na
exclusão dessas acusações dos Autos de Infração em epígrafe, então, resta ainda
mais evidenciada a iliquidez e incerteza do lançamento tributário, eis que contém
a cobrança de valores reconhecidamente inexigíveis, donde se extrai a inadiável
necessidade de se declarar a sua nulidade.
III.2.3) Necessidade de reforma do Acórdão, a fim de que seja reconhecida a
inexigibilidade da multa qualificada, arbitrada em 150%, em razão da "omissão
de receita da atividade", ante o seu nítido caráter confiscatório, além de não se
justificar, já que a Recorrente não agiu com dolo.
Insta-nos novamente ressalvar que não escapa ao entendimento da
Autuada que as multas punitivas têm por único objetivo inibir a prática de atos
que impliquem na supressão de pagamento de tributos devidos. Todavia, mesmo
nessas situações, a aplicação da penalidade deve, sim, guardar consonância com o
princípio da razoabilidade, proporcionalidade e da capacidade contributiva, sob
pena de, obrigatoriamente, ser revista pelo próprio Órgão Administrativo, em
respeito ao entendimento sufragado pelo poder Judiciário, como ora almejado.
E para corroborar o entendimento acima exposto, pedimos licença para,
mais vez, reproduzir os ensinamentos do eminente duble de Magistrado e
doutrinador, Leandro Paulsen. extraídos de sua obra "Direito Tributário -
Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência", 10a
Edição, Editora Livraria do Advogado, págs. 233/234, in verbis: (...)
Pelas conclusões acima delineadas, é evidente que a multa aplicada e aqui
veementemente combatida, incontestavelmente, fere de morte o princípio da
razoabilidade, já que não guarda qualquer proporção com o ilícito tributário que
supostamente teria sido praticado pela contribuinte, na medida em que
representa 150% do valor do tributo exigido.
Impor um pagamento de multa tão elevada, implica, ainda, em ofensa ao
princípio d» capacidade contributiva, pois impede o pagamento do próprio
imposto, ainda mais no caso dos presentes autos, em que não houve dolo.
considerando que, como declarado pela própria Recorrente, por ocasião da
prestação de esclarecimentos (Termo de Declaração - fls. 55) sobre as
transferências de valores vindos da SOHO, tais vendas de sucatas não foram
objeto de emissão de notas fiscais, já que. quando juntava a quantidade de
materiais combinada, a compradora (SOHO) enviava um container para a coleta,
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
21
juntamente com uma nota fiscal, para acobertar o transporte- e a entrada da
mercadoria no seu estabelecimento.
Além do mais. há que se reiterar, como elemento abonador a favor da
inexistência de má-fé da Autuada, o fato da operação estar amparada pelo
diferimento do ICMS e suspensão do PIS e da COFINS, situação esta que, aliada à
Nota Fiscal emitida pela SOHO, induziu a Recorrente a erro quanto a não emissão
de Notas Fiscais nessas vendas realizadas.
Houvesse a intenção de dolo e a Recorrente não teria, de forma tão
explícita, recebido os valores das operações de venda através de conta bancária.
Apesar de todo o acima arrazoado, a Turma julgadora inacolheu tais
alegações sob os seguintes fundamentos: (...)
Contudo, ínclitos Julgadores deste Colendo Conselho Administrativo, a
Recorrente não pode concordar com esse entendimento, já que, especificamente
no caso sob análise, é totalmente descabida a imposição da penalidade da multa
qualificada (150%), principalmente considerando a ausência de má fé, como
evidenciado alhures, já que, enfatize-se, houvesse a intenção de dolo e a
Recorrente não teria, de forma tão explícita, recebido os valores das operações de
venda através de conta bancária. Neste sentido, confira-se ementa de Acórdão
proveniente deste próprio CARF, com perfeita aplicabilidade e pertinência a
hipótese vertente, cm que a omissão de rendimento também foi identificada
através de depósitos bancários e a multa foi reduzida para 75%. In verbis: (...)
Salientamos, por oportuno, que não tem sido outro o posicionamento
adotado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, razão pela qual, pedimos licença
para reproduzir as ementas de Acórdãos que apontam inequivocamente para o
entendimento acima exposto, no sentido de que, mesmo as multas, sejam as
punitivas ou as moratórias, devem subordinar-se aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Neste sentido, confira-se o teor das aludidas Ementas, que se aplicam
perfeitamente ao caso sub Júdice, senão, vejamos: (...)
Assim, diante da situação fática, confrontada com a melhor doutrina e com
a sábia jurisprudência sedimentada, seja por este próprio Douto Conselho
Administrativo - CARF, seja pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, não há como
acatar a multa nos moldes em que foi aplicada (150%), já que. pelos motivos
acima demonstrados e cabalmente comprovados, referida exação possui caráter
inegavelmente confiscatório. implicando em ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva, além do fato de não
ter havido dolo por parte da Recorrente, razão pela qual deve ser reformado o
Acórdão, ora recorrido, a fim de que seja a reconhecida a sua inexigibilidade por
este Colendo Conselho Administrativo.
IV-DO PEDIDO
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
22
Mercê do exposto, em face de tudo quanto foi acima expendido e
devidamente comprovado, i o presente RECURSO VOLUNTÁRIO interposto para
REQUERER se dignem Vossas Excelências em recebê-lo e, acolhendo as alegações
nele deduzidas, lhe seja dado integral provimento, de modo que se reconheça a
integral inexigibilidade do crédito tributário, haja vista que:
I) Preliminarmente
Ficou habilmente comprovado:
A) o cerceamento do direito de Defesa da Recorrente, na medida em que os
valores declarados na DIPJ acostada às fls. 44 dos autos, que supostamente
serviram de base de cálculo para a apuração do crédito tributário, não se
identificam com aquele informado no Termo de Intimação Fiscal -
26/09/2018, às fls. 66; e
B) o cerceamento do direito de Defesa da Recorrente porque, muito
embora a autuação fiscal tenha sido desencadeada em decorrência da
declaração de inidoneidade da SOHO BRIGHTON METALS EIRELI e dos
documentos por ela emitidos, por simulação da existência de
estabelecimento, todavia, não há nos autos qualquer informação sobre a
eventual existência de interposição de Defesas Administrativas contestando
essa declaração, situação esta que suspenderia quaisquer desdobramentos
e, em caso afirmativo, também não há notícia se já houve decisões nesses
processos, sendo certo, ainda, que a Recorrente, em momento algum, foi
formalmente comunicada sobre a inidoneidade da SOHO, tão pouco foi-lhe
franqueada a oportunidade para provar a sua boa fé, mesmo porque, as
operações ocorreram de fato e de direito, e esse fato é incontroverso, já
que foram objeto de tributação pela Fiscalização; e.
II) No mérito
Ficou habilmente comprovado que:
A) Relativamente ao IRPJ c à CSLL, não é lícito imputar o arbitramento, que
implica num acréscimo de 20% nos tributos apurados, pela ausência da
exibição do Livro Caixa, uma vez que a referida falta foi habilmente suprida
pela sua apresentação por ocasião da Impugnação tempestivamente
interposta (doe. 04 - Livro Caixa 2013 e doe. 05 -Livro Caixa 2014),
apresentação esta que deve ser aceita em primazia e respeito do Princípio
da Busca da Verdade Material, que fulcra o Processo Administrativo e da
Ampla Defesa no Processo Administrativo, sendo de registrar que o
arbitramento se deu, exclusivamente, pela não apresentação do Livro Caixa
e, assim, quando apresentado posteriormente, deveria ser levado em
consideração cm respeito, ainda, ao Princípio da Legalidade;
B) Não há que se falar na exigibilidade das Contribuições para o PIS e
COFINS, relativamente às operações de venda de sucatas metálicas
realizadas para a SOHO, identificadas por meio de transferências bancárias,
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
23
conforme apurado pela Fiscalização, precisamente porque tais operações
estão amparadas pela suspensão, de acordo com o art 48, da Lei n°
11.196/2005, inclusive, como consignado no Termo de Verificação Fiscal -
fls. 153; e, finalmente.
C) No que pertine à multa qualificada, arbitrada cm 150% em razão da
"omissão de receita da atividade", a mesma possui nítido caráter
confiscatório, ferindo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
vedação ao confisco, além de não se justificar, já que a Impugnante não
agiu com dolo.
São estas as razões que levam a Recorrente a, respeitosamente, REQUERER se
digne este ínclito Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF em dar
Provimento a presente Recurso Voluntário, seja em decorrência das razões
arguidas em Preliminares ou, ainda, daquelas deduzidas no Mérito, uma vez que
restou habilmente demonstrada a necessidade de reforma parcial do Acórdão
recorrido, exclusivamente em relação à parte que manteve o crédito tributário,
inobstante a sua comprovada iliquidez e incerteza, já que constituído de forma
arbitrária, contrariando princípios constitucionais, as provas dos autos e a
legislação em vigor, situações estas inadmitidas pelo nosso ordenamento jurídico,
razão pela qual deve ser declarada a sua total nulidade, posto que, só assim,
estará sendo restabelecida a mais lídima JUSTIÇA!”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Ressalta-se que como não houve impugnação do responsável solidário (Neuza
Gomes da Costa Silva), não se instaurou o litígio e essa parte da autuação tornou-se definitiva, na
esfera administrativa, conforme constou no acórdão de piso.. Também não constatou-se qulaquer
recurso voluntário neste tocante, ou seja, relativamente à responsabilidade solidária.
Ademais, destaco que a decisão recorrida julgou parcialmente procedente a
impugnação, para manter o crédito tributário (conforme abaixo), manter a multa de ofício no
percentual de 150% para a infração omissão de receita e reduzir a multa de ofício para o
percentual de 75% para o crédito remanescente referente à infração insuficiência de receita
declarada:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
24

DAS RAZÕES RECURSAIS
Conforme já relatado, trata-se de auto de infração lavrado em desfavor da
Recorrente e da responsável, Sra. Neuza Gomes da Costa Silva, segundo o Termo de Verificação
Fiscal , fls. 145 a 170.
Com base nas informações bancárias obtidas em decorrência de ação fiscal no
contribuinte SOHO Brighton Metals EIRELI – CNPJ 05.825.925/0001-95, a fiscalização apurou que
ocorreram nos anos 2013 e 2014 diversos de seus pagamentos foram efetuados para a
Recorrente.
Ocorre que, nas notas fiscais obtidas no Sistema Público de Escrituração Digital –
Nota Fiscal Eletrônica, também foi constatado que não havia notas emitidas pela Recorrente que
pudessem justificar o recebimento de valores nos exercícios 2013 e 2014.
Já a Recorrente justificou que os recebimentos da SOHO referem-se aos
pagamentos de sucatas e metais fornecidos sem emissão de documento fiscal porque “quando
conseguia juntar a quantidade combinada, o Reinaldo (Soho) mandava um container para a N.R.,
que Reinaldo (Soho) não exigia nota fiscal, que o container já vinha com uma nota fiscal e que ao
entregar a mercadoria, efetuava a pesagem e era feito o encontro de contas da negociação
realizada”. Dessa forma, restou caracterizada omissão de receita.
Outrossim, do cotejo da DIPJ (AC 2013), da Escrituração Contábil Fiscal - ECF (AC
2014) e notas fiscais emitidas e constatamos que a Recorrente não declarou todas as vendas
escrituradas em nota fiscal de vendas.
Dessa forma, ficou claro que a Recorrente não apresentou escrituração contábil,
Livro Caixa, após intimação para tal. Logo, o Lucro foi arbitrado nos termos do art. 530, inciso III do
RIR/99 com base na receita bruta obtida pela soma das receitas apuradas em Notas Fiscais
Eletrônicas de Vendas (SPED NFS-e) e transferências bancárias originadas da Soho, recebidas pela
contribuinte e não oferecidas à tributação.
Em suma, considerando que a Recorrente realizou apuração do lucro sem expressar
o seu real movimento, houve o lançamento do crédito tributário, de ofício, através de Auto de
Infração, para os anos calendário 2013 e 2014. E, como a Recorrente, apesar de regularmente
intimada a apresentar seus documentos contábeis-fiscais como optante pelo lucro presumido, foi
definida a apuração pelo lucro arbitrado. A receita bruta foi obtida pela soma das receitas
apuradas em Notas Fiscais Eletrônicas de Vendas (SPED NFS-e) e transferências bancárias
originadas da Soho e Brigton Metals, recebidas pela N.R. e não oferecida à tributação.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
25
Nesse contexto, as receitas da atividade não declaradas e os recursos recebidos da
Soho sem comprovação (omissão de receita da atividade) compreendem as matérias tributáveis
apuradas e divididas em duas infrações: INFRAÇÃO I – INSUFICIÊNCIA DE RECEITA DECLARADA /
RECOLHIDA e INFRAÇÃO II – OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE.
Somente a Recorrente (pessoa jurídica) impugnou o lançamento.
Por sua vez, a DRJ, após análise da impugnação, julgou parcialmente procedente a
impugnação, para a) considerar definitivo o vínculo de responsabilidade solidária atribuído à Sra.
Neuza Gomes da Silva; b) manter o crédito tributário; manter a multa de ofício no percentual de
150% para a infração omissão de receita e reduzir a multa de ofício para o percentual de 75%
para o crédito remanescente referente à infração insuficiência de receita declarada.
Irresignada com a parte mantida pela decisão de pisão, a Recorrente
apresentou recurso voluntário para reformá-la.
Ocorre que a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos
delineados em sua impugnação.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida não trouxe nenhum argumento de
mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que o acórdão a
quo analisou detalhadamente a matéria e, por concordar com seu conteúdo, registro o seguinte
trecho do acórdão-recorrido adotando-o como fundamento da presente decisão:
(...)
“I.3) Nulidade
No decorrer da impugnação, a contribuinte argui pela nulidade do processo
administrativo fiscal. O ato praticado pelo Fisco revestiu-se de todas as
formalidades para sua validade, não se configurando qualquer das hipóteses de
nulidade previstas nos incisos I e II do art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, in
verbis, uma vez que o ato foi formalizado por pessoa competente, o AFRFB, e foi
assegurado à autuada o direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Além disso, os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 foram cumpridos
em sua totalidade. Sendo assim, não assiste razão à impugnante nesse ponto.
Quanto à alegação de que os valores declarados na DIPJ 2013, fls. 44, não
coincidem com os informados no Termo de Intimação Fiscal, fls. 66, ambos do ano
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
26
calendário de 2013, verificamos que a intimação solicita que a contribuinte
justifique a diferença entre “receita apurada SPED Nfe” e “Receita Declarada
DIPJ/ECF” no valor, para no ano de 2013, de R$ 117.491,00, conforme tabela
abaixo recortada:

Na DIPJ 2013, anexada aos autos, a “Receita de Revenda de Mercadorias –
Demais Empresas” foi declarada no valor de R$ 1.240.033,50, já a intimação,
Termo de Intimação Fiscal – 26/09/2018, informa como “receita declarada
DIPJ/ECF o valor de R$ 1.262.373,32.
Realmente, há divergência entre os valores declarados na DIPJ 2013 e a
intimação, Termo de Intimação Fiscal – 26/09/2018. No entanto, tal fato não
obsta a defesa da impugnante que deve demonstrar que não há diferença entre
as Notas Fiscais e a DIPJ ou justificar tal diferença.
Assim, tal fato não vicia a autuação. Tanto é que a impugnante entendeu os
fatos e justificou a diferença, conforme se verá mais adiante.
Ainda, no quadro do item 7.1, fls. 158 e 159 e 7.3.1, fls. 161 a 165, referente
ao ano de 2013, a Autoridade Fiscal solicita que a contribuinte justifique os
valores descritos, não deixando margem para dúvida quanto a matéria
controversa.
Quanto à alegação de que houve cerceamento do direito de defesa, uma
vez que não foi informado sobre o processo de idoneidade da empresa Soho,
afirmamos que, na análise de um homem médio, uma empresa que não exige e
não emite Nota Fiscal só pode estar em desacordo com a legislação tributária.
Portanto, a sociedade Soho não tinha aparência de legalidade. Assim, não é
razoável pensar que empresários sejam tão inocentes na condução dos seus
negócios.
Por último, a empresa Soho foi citada apenas para fortalecer a
argumentação, mas quem cometeu a infração foi a empresa NR Sucatas Eireli ao
não emitir/exigir a emissão de Notas Fiscais quanto transacionava com a
sociedade Soho.
Dessa forma, voto por julgar a impugnação improcedente neste ponto.”
Em minhas palavras, portanto, não há se falar que a decisão recorrida teria
incorrido em preterição do direito de defesa da Recorrente. Em se pese seu esforço
argumentativo, a nulidade suscitada não merece acolhida.
O que se pode concluir é que a Recorrente está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do ato
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
27
administrativo e será apreciada à frente neste voto, devendo prevalecer o acórdão de piso, cujo
excerto segue transcrito:
Quanto ao mérito, também adiro às razões de decidir da decisão recorrida, por
entender que houve análise pormenorizada de todas as questões pontuadas pela Recorrente e,
por concordar com seu conteúdo,
“II - MÉRITO
II.1) Arbitramento
A impugnante afirma que, conforme art. 148 do CTN, o arbitramento só
pode ser utilizado quando os documentos forem imprestáveis e que, no caso
concreto, a Fiscalização deveria auferir a receita por outros meios. Ainda, afirma
que apresenta, agora, o Livro Caixa, doc. 04 e 05. E que deixou de apresentar por
um ruído de comunicação entre a Fiscalização e a empresa.
Preliminarmente, cabe ressaltar que o feito fiscal encontra amparo no art. 530, III,
do RIR/99, que dispõe verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
Infere-se que diante da não apresentação do Livro Caixa, a fiscalização
concluiu não restar alternativa a não ser apurar os tributos devidos com base nos
critérios do lucro arbitrado, previstos no artigo 530 do RIR/99.
No caso, o arbitramento do lucro, por falta de escrituração contábil, foi com
base em notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte no âmbito da sua
atividade comercial.
Ainda, é inócua posterior apresentação de livros comerciais e fiscais
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal. Sendo assim, não há vício
capaz de rechaçar os autos de infrações em epígrafe.
II.2) Diferenças entre DIPJ e Notas Fiscais
Conforme Auditor Fiscal, para a infração insuficiência da receita declarada,
há, no Relatório Fiscal, o seguinte quadro:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
28

A impugnante afirma que as “supostas diferenças” identificadas entre DIPJ
e ECF são provenientes das Notas Fiscais canceladas ou relativas às operações de
devoluções. Na sequência, a impugnante aponta dez divergências, doc. 06 a 13.
Analisando as divergências e as justificativas da impugnante, verificamos,
por meio do sítio, http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx, que a
maioria das notas fiscais realmente foram canceladas ou se referem a NF’s de
devolução, conforme telas abaixo recortadas: (...)
Como se pode perceber apenas a Nota Fiscal Eletrônica no. 474, no valor de
R$ 1.610,00 é válida e não foi declarada na DIPJ- 2014.
Assim, considero justificadas as divergências e voto por exonerar a maioria
do crédito tributário referente à infração insuficiência da receita declarada,
apenas subsistindo a autuação quanto ao valor de R$ 1.610,00, competência de
agosto de 2013, 3o trimestre/2013.
Cabe ressaltar que todas as NF’s justificadas pela impugnante estão na lista
elaborada pela Autoridade Fiscal chamada “demonstrativo notas fiscais emitidas
ac 2013 e 2014”, fls. 145 e ss.
Por último, os cálculos para os tributos mantidos/exonerados estão no
Anexo 01 deste Acórdão.
II.3) Multa qualificada e agravada
Conforme Auditor Fiscal, a multa de ofício foi qualificada nos termos do
§1o, inciso I do art. 44 da Lei no. 9430/96, quanto à infração omissão de receita,
uma vez que a contribuinte realizou operações sem notas fiscais de vendas.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
29

Ainda, houve o agravamento da multa, 225%, nos termos do §2o, inciso I do
art. 44 da Lei no. 9430/96, quanto à infração insuficiência de receita declarada.

II.3.1) Multa Qualificada
De acordo com a Autoridade Fiscal, , a multa de ofício foi qualificada nos
termos do §1o, inciso I do art. 44 da Lei no. 9430/96, uma vez que a contribuinte
realizou operações sem notas fiscais de vendas e não apresentou o Livro Caixa. As
condutas de constituir negócios jurídicos, conscientes que visam não atender as
normas tributárias, produzem um resultado lesivo a Administração Tributária.
A impugnante afirma que a multa de ofício de 150% tem caráter
confiscatório, ofendendo, ainda, a capacidade contributiva, e que, no caso
concreto, a impugnante não agiu com dolo. Dessa forma, as multas não merecem
prosperar.
São procedentes as multas qualificadas, cuja base legal são os arts. 44 c/c
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
30
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
No tocante à alegação de vedação ao confisco estabelecida na Constituição
Federal, cumpre esclarecer que é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao
tributo a conotação de confisco. É de se presumir, portanto, que a lei aprovada
nos moldes constitucionais tenha estabelecido multas dentro de limites
aceitáveis.
Assim, a multa encontra embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, e não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada enquadrar-se na hipótese prevista pela norma. Com
efeito, nos termos do artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, somente
a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades.
Não cabe, portanto, à autoridade administrativa apreciar argumentos que
negam validade a dispositivos legais regularmente inseridos no ordenamento
normativo.
Destarte, quaisquer discussões que versem sobre a constitucionalidade,
legalidade ou equidade das leis exorbitam da competência das autoridades
administrativas, às quais cabem, apenas, cumprir as determinações da legislação
em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada, segundo
o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
Quanto à intenção dolosa, ficou configurado um modus operandi,
verificado de forma reiterada, ao longo dos dois anos fiscalizados, por meio do
qual a entidade se valia de subterfúgios evidenciados pela não emissão de Notas
Fiscais.
Os esclarecimentos prestados no curso da ação fiscal, Termo de
Declarações, fls. 55 e ss, a Sra. Neuza, sócia-administradora, confirma a não
emissão de nota fiscal de forma consciente. Qualquer homem médio sabe que a
não emissão de notas fiscais infringe normas tributárias, lesando, por
consequência, o Erário.
Assim, voto por manter a multa qualificada no percentual de 150% nas
infrações omissão de receita. Já para a Nota Fiscal no valor de R$ 1.610,00, valor
apurado na infração insuficiência de receita declarada, voto por manter a multa
de ofício em 75% por entender que houve apenas um mero esquecimento, não
caracterizando hipótese de qualificação.
II.3.2) Multa Agravada
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
31
Inicialmente, ressaltamos que apenas o valor apurado de R$ 1.610,00,
prevalece, competência de agosto de 2013, 3o trimestre/2013, Nota Fiscal
Eletrônica no. 474. Sendo assim, só persiste o agravamento para o lançamento
referente a esse valor .
A impugnante afirma que não cabe o agravamento da multa, pois não
houve má-fé da contribuinte e que não cabe a aplicação cumulativa do
arbitramento e da multa. Ainda, afirma que prestou esclarecimentos, mesmo que
parcialmente.
Vejamos.
No tocante ao agravamento da multa de ofício por falta de atendimento à
intimação, vale lembrar que o lançamento ora analisado limitou-se a exigir a
diferença apurada a partir do confronto entre informações prestadas em Notas
Fiscais com os valores declarados em DIPJ, ou seja, dados disponíveis para a
autoridade fiscalizadora independentemente do atendimento ou não às
intimações expedidas.
E mais, o atendimento parcial das intimações, como aqui se verifica (vide
Termo de Declarações, fls. 55 e ss.), não se confunde com a ausência de
atendimento à intimação que autoriza o agravamento da multa de ofício em 50%.
Portanto, voto por cancelar o agravamento da multa de ofício com fulcro
no §2o, inciso I do art. 44 da Lei no. 9430/96.
II.4) Pis/Cofins
Quanto à incidência de Pis e Cofins, a impugnante afirma que, no caso
concreto, não há incidência de Pis e Cofins, conforme art. 48 da Lei no. 11.196/05.
Afirma que a Soho, cumpre os requisitos legais para suspensão da incidência: (i)
apura o IRPJ com base no Lucro Real; e (ii) o produto é classificado na NCM
prevista no art. 47 da citada lei. Dessa forma, solicita a nulidade integral da
autuação.
De encontro, a Autoridade Fiscal afirma que a base de cálculo da
Contribuição para a Seguridade Social – Cofins e Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS corresponde a totalidade das receitas apuradas, conforme
art. 2o e 3o da Lei no. 9718/98 e art. 12 do Decreto-Lei no. 1598/77.
A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, invocada pelo impugnante,
assim prescreve:
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o
art. 47 desta Lei, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base
no lucro real.
No caso concreto, a Soho não mantém livros contábeis e fiscais regulares
que permitam apuração pelo Lucro Real. Sendo assim, não há que se falar em
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
32
suspensão da incidência. Pelo exposto, voto por julgar a impugnação
improcedente neste ponto.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
impugnação, para:

Rejeitar preliminares de nulidade;

Considerar definitivo o vínculo de responsabilidade solidária à Sra. Neuza
Gomes da Silva;

Manter o crédito tributário abaixo, conforme cálculos consubstanciado no
Anexo 1.


Manter a multa de ofício no percentual de 150% para a infração omissão
de receita conforme planilhas de cálculos, Anexo 1; e

Reduzir a multa de ofício para o percentual de 75% para o crédito
remanescente referente à infração insuficiência de receita declarada,
conforme planilhas de cálculos, Anexo 1.
Deverá ainda a DRF cientificar da presente decisão além do sujeito passivo,
Neuza Gomes da Silva, arrolada como responsável”.
Todavia, o percentual de 150% aplicado na cobrança da multa de ofício qualificada
deve ser reduzido para 100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do referido §
1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada.
Vale a conferência da nova redação da legislação:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.308 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720730/2018-96
33
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destarte, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
A propósito, esse tem sido o entendimento do CARF:
“(...) PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-se o
princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art.
106, II, "a", do CTN”. (Acórdão no 3401-012.476, Relator: Renan Gomes Rego,
Data da Sessão: 28/09/2023)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Data do fato gerador:
26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. Aplica-se o princípio da
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a
legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a",
do Código Tributário Nacional”. (Acórdão no 3002-002.790, Relator e Presidente:
Wagner Mota Momesso de Oliveira, Data da Sessão: 19/09/2023)
Deste modo, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, por dar provimento parcial ao recurso voluntário tão somente para reduzir a multa de
ofício qualificada ser reduzida para 100%, em obediência à retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 571
DF CARF MF
Original